Tribunal: TJES
Processo: 5007939-63.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007939-63.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN WANDERMUREM COELHO
RECORRIDO: BANCO BV S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO CÍVEL – CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO – LEGALIDADE – PLANO ODONTOLÓGICO NÃO FORNECIDO – IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO NO DOMICÍLIO DA AUTORA – ILEGALIDADE
–
RESTITUIÇÃO SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – PARCIAL PROVIMENTO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Narra a parte autora, em síntese, que se viu em dificuldade financeira, motivo pelo qual atrasou o pagamento de suas faturas de cartão, o que gerou o parcelamento automático dos boletos sem a sua anuência, com a incidência de juros exorbitantes.

Além disso, ela teria contratado junto à requerida um plano odontológico, o qual, contudo, não abarcava a região em que a autora mora e, portanto, a consumidora não pôde usufruir do serviço ofertado.

Isto posto, requereu o reconhecimento da ilegalidade do parcelamento automático da fatura do cartão de crédito realizado sem o seu consentimento e a devolução em dobro das parcelas do plano odontológico por ela pago e não ofertado pela parte requerida.

Em defesa (ID 62921281), a instituição financeira içou preliminar de inexistência de pretensão resistida e, no mérito, pugnou pela improcedência da pretensão autoral, sob o argumento de que, diante do inadimplemento da fatura vencida, é obrigada, por determinação legal, a proceder com o parcelamento.

Em sede de sentença (ID 14041837), o pedido autoral foi julgado improcedente, mormente sob a seguinte justificativa:

“Na hipótese dos autos, verifica-se que não merece procedência a pretensão da parte autora, uma vez que o banco réu agiu conforme estabelece a Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, ou seja, não permitindo a utilização do crédito rotativo pela autora por duas faturas consecutivas”.

Contudo, irresignada, a requerente interpôs recurso (ID 14041838), pleiteando o
reconhecimento da ilegalidade do parcelamento automático da fatura do cartão de crédito
, a revisão contratual das cobranças indevidamente impostas - com devolução em dobro dos valores eventualmente pagos em excesso, a devolução em dobro das parcelas do plano odontológico não fornecido e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 14041843) com pleito pela manutenção integral da sentença, sob argumento de que não houve qualquer conduta ilícita no parcelamento das faturas após reiterados atrasos e, portanto, não haveria qualquer dever de indenizar por danos materiais ou morais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A princípio, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado,
concluo que a r. Sentença deve ser reformada em parte.
Explico.

No tocante aos pedidos de declaração da ilegalidade do parcelamento automático da fatura do cartão de crédito e devolução em dobro/revisão das cobranças impostas, tenho que a Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, acrescento que, nesse ponto, a r. Sentença está amparada na sedimentada jurisprudência do eg. TJES sobre a ausência de abusividade de parcelamento automático de débito do cartão de crédito em caso de pagamento parcial da fatura e do subsequente não adimplemento integral da dívida até o vencimento da fatura do mês seguinte, conforme disposto na Resolução nº 4.549/2017 do BACEN,
in verbis
:

Art. 1º. O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único.

O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º. Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

Este é o entendimento proclamado na jurisprudência do eg. TJES, confira-se:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO – APELO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – APELO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É regular o parcelamento de fatura de cartão de crédito em virtude do não pagamento integral do débito no prazo de 30 dias, nos termos da RESOLUÇÃO Nº 4.549, de 26 de Janeiro de 2017 do BACEN. No caso concreto, as faturas trazidas aos autos e o documento de contratação demonstram que a autora de fato realizou pagamentos a menor de algumas faturas, o que legitima a cobrança de juros quanto aos valores remanescentes, entrando no crédito rotativo e ensejando o parcelamento automático do saldo remanescente. Precedentes
. 2.
Não se olvida que, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, a instituição bancária não violou tais direitos, sendo clara a avença quanto aos termos da contratação, inclusive com declaração avulsa na qual a autora especificamente autoriza o débito em conta do valor mínimo da fatura
. 3.
Assim, considerando a legitimidade do financiamento do saldo devedor da fatura do cartão de crédito, a reforma da sentença é medida que se impõe, para excluir da condenação a devolução dos valores cobrados a este título, mantendo-se tão somente a imposição de que sejam devolvidos os valores referentes às taxas não impugnadas na apelação
. (...) (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0008507-51.2019.8.08.0012, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 30/08/2023)

Nas Turmas Recusais, no mesmo sentido seguem os seguintes julgados: (1) Recurso Inominado Cível 5000867-59.2022.8.08.0026, Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Órgão julgador: 5ª Turma Recursal, Data: 31/08/2023; (2) Recurso Inominado Cível 5006017-63.2022.8.08.0012, Magistrado: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Órgão julgador: 3ª Turma Recursal, Data: 14/12/2022; (3) Recurso Inominado Cível 5006592-60.2022.8.08.0048, Magistrado: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, Órgão julgador: 2ª Turma Recursal, Data: 25/11/2022; (4) Recurso Inominado Cível 5010501-22.2021.8.08.0024, Magistrado: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Órgão julgador: 2ª Turma Recursal, Data: 05/06/2023.

Assim, ante a legitimidade do parcelamento automático em situações semelhantes à narrada em inicial, prejudicados os pleitos de revisão e indenização por danos materiais e morais a ele referentes.

Por outro lado,
vislumbro que a Sentença fora omissa com relação ao pedido de devolução em dobro das parcelas do plano odontológico não fornecido
, razão pela qual esta Turma recursal deve se manifestar a respeito.

Quanto ao pedido em questão, observo que não houve qualquer manifestação da parte requerida/recorrida, que, instada a se defender acerca do não fornecimento do plano odontológico oferecido à consumidora, manteve-se inerte, deixando de esclarecer se efetivamente ofertou à autora serviço que era impossível de se fornecer em seu domicílio.

Por essa razão, entendo que as alegações autorais devem ser tidas como verdadeiras, notadamente porque constam em suas faturas de cartão as referidas rubricas em ID’s 14041801, 14041802, 14041803, 14041804,

14041805 e 14041806, no valor mensal de R$34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos).

Nos termos do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízos de perdas e danos.

Ainda, o art.31 da Lei consumerista dispõe expressamente que a oferta de serviços deve assegurar informações claras, corretas e precisas sobre suas características.

Isto posto, tratando-se a autora/recorrente de parte hipossuficiente na relação de consumo, caberia à parte requerida/recorrida, quando da oferta do plano odontológico, atentar-se à disponibilidade do serviço ofertado, de modo que, tendo ofertado um serviço impossível de ser executado no domicílio da autora, além de vender um serviço já viciado, agiu de forma contrária ao dever de informação.

Portanto, a instituição financeira recorrida deve ser compelida a restituir os valores cobrados da autora à título de “plano odontológico”, de forma simples, considerando não ser hipótese de pagamento indevido que justifique a restituição em dobro.

Por outro lado, inobstante a atitude indevida da recorrida, não vislumbro elementos capazes de ensejar a pleiteada indenização por danos morais, porquanto inexistentes elementos que demonstrem ter a recorrente sofrido com danos de natureza extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Recurso
interposto e, no mérito,
concedo-lhe parcial provimento
para reformar a sentença e condenar a parte recorrida a devolver à parte recorrente os valores cobrados pelo serviço de “plano odontológico” não ofertado no domicílio da consumidora, consistindo nos valores demonstrados em ID’s14041801, 14041802, 14041803, 14041804, 14041805, 14041806 sob a referida rubrica e nos eventualmente cobrados no curso do processo, os quais devem ser restituídos de forma simples, incidindo juros e correção pela taxa SELIC a partir de cada cobrança, cabendo à recorrente, em sede de cumprimento de sentença, efetuar simples cálculo aritmético.

No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta de voto elaborada
pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)